Tribunal: TJBA
Processo: 8048328-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048328-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RONALDO MORALES DE AVILA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: INTERCOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO, DEBORA NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO, WALDIR FRANCO DE CAMARGO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL POR DOAÇÕES A DESCENDENTES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA CCS-BACEN PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em 2011, que indeferiu diversos pleitos formulados pelo exequente, notadamente: (i) a penhora de imóvel residencial alegadamente utilizado para blindagem patrimonial; (ii) a decretação de fraude contra credores com base em doações de bens feitas pelos executados a descendentes; (iii) a imposição de restrição de circulação de veículos encontrados via RENAJUD; e (iv) a realização de diligências complementares via SISBAJUD e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) para localização de bens penhoráveis. A instituição financeira alegou que os devedores alienaram bens com o propósito de fraudar a execução e ocultar patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento incidental de fraude contra credores no curso do processo executivo, para fins de afastar a proteção legal conferida ao bem de família; (ii) examinar a adequação da medida de restrição de circulação de veículos como meio de assegurar a efetividade da execução; e (iii) avaliar a admissibilidade da pesquisa via CCS-Bacen como ferramenta legítima de localização de ativos financeiros do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento de fraude contra credores, quando fundamentado em alegações de doações patrimoniais suspeitas, exige o ajuizamento de ação específica – ação pauliana –, com observância do contraditório e ampla dilação probatória, não sendo cabível em sede de incidente de execução, conforme o art. 161 do Código Civil e precedentes dos tribunais superiores.

4.
A proteção conferida ao bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, somente pode ser afastada nas hipóteses legais expressamente previstas, não se admitindo interpretação extensiva baseada em presunções de má-fé sem decisão judicial que reconheça formalmente a fraude.

5.
A restrição de circulação de veículos deve ser interpretada como medida excepcional e gravosa, cabível apenas diante de indícios concretos de ocultação patrimonial, o que não se verifica no caso concreto. A restrição de transferência, já deferida pelo juízo de origem, revela-se suficiente para garantir a efetividade do processo executivo, conforme o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805).

6.
A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) tem natureza meramente cadastral e se presta a identificar instituições financeiras nas quais o devedor mantém vínculo, sendo meio legítimo de localização de ativos, não configurando quebra de sigilo bancário nem exigindo o esgotamento de outros meios de busca, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7.
Diante do insucesso de outras medidas de localização patrimonial no curso da execução que tramita desde 2011, justifica-se o deferimento da pesquisa via CCS-Bacen como instrumento de efetividade do processo e de satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido,
para autorizar a
pesquisa de bens por meio da ferramenta via Bacen-CCS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8048328-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como Agravado
JERIEL SILVA SANTOS e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente